Tribunal: STF
Processo: MS 24777
Classe: MS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-19
Data de publicação: 2013-09-19

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE APOSENTADORIAS E PENSÕES. ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DA CORTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO PELO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA. 



    1. A Corte, ao julgar a ADI 3.105/DF (Rel. P/ Acórdão Min. Cezar Peluso, Pleno, DJ de 18/02/2005, Ementário 2.180-2), entendeu ser constitucional o disposto no artigo 4º da Emenda Constitucional 41, de 19 de dezembro de 2003, que instituiu a cobrança de contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria e pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações..



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.